Tribunal: TJDFT
Processo: 0787211-42.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem análise de mérito, haja vista a parte autora ter deixado de atender, a contento, à decisão que determinou a emenda à inicial para correção dos vícios detectados.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 77430092.
3. Da análise dos autos, percebe-se que, embora regularmente intimada a emendar à inicial (ID 77430082) a parte autora não atendeu a contento a determinação. O desatendimento da determinação de emenda resultou no indeferimento da peça de ingresso e, por consequência, na extinção do processo sem resolução do mérito.
4. A ausência de documento essencial à propositura da ação, ocasionada pela desídia do autor que não atendeu aos termos das decisões interlocutórias, reclamando a sua juntada, acarreta o indeferimento da inicial e a extinção prematura do feito, sem análise do mérito. Nesse sentido: Acórdão 1901850, 0703004-38.2024.8.07.0019, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 15/08/2024.
5. Neste contexto, a extinção do processo sem resolução de mérito, provocada pela desídia do autor, não ofende o princípio da primazia do julgamento do mérito. Escorreita, portanto, a sentença extintiva do processo sem resolução do mérito (art. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC).
6. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.